Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-96.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003038-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BAILON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.048.121-72 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA CAPRICHOSA E INJUSTIFICADA – AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, §2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33,
CAPUT
, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 – SENTIMENTO DE FRUSTRAÇÃO E LOGRO CAUSADO AO SEGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS – VALOR RAZOAVEL – LITIGANCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, entravando e retardando a satisfação da indenização securitária devida, constitui afronta ao disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2.

“O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003038-96.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BAILON RODRIGUES DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Número Único 1003038-96.2020.8.11.0041) ajuizada pela apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida/apelada ao pagamento de
R$ 675,00
a título de indenização por seguro obrigatório em razão da invalidez permanente causada por acidente de trânsito; a r. sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.300,00 (cf. ID 92157508).

O apelante sustenta que faz jus à indenização por danos morais, já que a Seguradora/apelada praticou, sim, conduta ilícita ao recusar o recebimento do pedido administrativo que lhe foi apresentado, e também por não certificar a negativa do recebimento do requerimento, de modo que, nos termos do art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74, e arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, como toda e qualquer seguradora está obrigada a receber o pedido administrativo do seguro DPVAT que lhe for apresentado pelos segurados, devendo, inclusive, emitir recibo dos documentos que lhe forem entregues, inegável o cometimento de conduta ilícita.

Afirma que a conduta da apelada/requerida teve por única finalidade dificultar o acesso à indenização securitária que lhe é devida, causando-lhe danos que ultrapassaram o mero descontentamento; combate a fixação de sucumbência recíproca entre os litigantes e se alonga em razões para defender que “obteve 100% de vitória em relação ao pedido principal, (...) que (é) o reconhecimento da invalidez por conta de um acidente de trânsito”, invocando o disposto no art. 8o do CPC e precedentes deste Tribunal; se insurge contra o valor dos honorários advocatícios, pedindo que ele seja majorado com fulcro no §11o do art. 85 do CPC, porquanto, segundo se alega, o montante atingiu “um valor ínfimo” não remunerando de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo da natureza alimentar dessa verba.

Pede, assim, a reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados no valor de R$ 2.000,00 devendo a ré/apelada arcar integralmente com o ônus sucumbencial, determinando ainda, a condenação a multa por litigar de má fé (cf. ID 92157510).

A apelada contra-arrazoou o apelo com réplica pontual às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 92157521).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

E
m relação ao alegado dano moral
, caracterizado, no caso, segundo o autor/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de uma indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação
diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação
, enfim,
atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O
fato

alegado
pel
o
recorrente de que a recusa
, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção protocolar do requerimento administrativo no balcão de atendimento,

lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro
,
e
que
afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e
nos
arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dano moral.

Os ônus da sucumbência, que envolvem custas processuais e honorários advocatícios, devem ser distribuídos proporcionalmente ao “
quantum
” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O autor acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (
ID no 92157501)
demonstrou que houve perda completa da mobilidade do 5o dedo da mão direita avaliada em 50% (moderada), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$ 675,00.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, o autor pretendia 100% de vitória financeira, mas como conquistou menos de 8% do “
quantum
” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar percentual de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que,
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.300,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

E quanto à litigância de má-fé, não a vejo configurada, já que a Seguradora apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED no 40.247/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível no 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).

Isto posto, dou parcial provimento ao apelo, apenas, para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) , acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, mantendo o restante da sentença incólume.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021